Tribunal: TJSP
Processo: 2126888-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de espaço comercial em shopping center. Ação de revisão contratual. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor, autorizando a redução do aluguel mensal, porém não a substituição do índice de reajuste do contrato. Tutela que só se concede diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de espaço comercial em shopping center. Ação de revisão contratual. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor, autorizando a redução do aluguel mensal, porém não a substituição do índice de reajuste do contrato. Tutela que só se concede diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, em juízo de cognição sumária. Hipótese que demanda a formação do contraditório. Ausência de perigo de dano iminente. Decisão mantida. Recurso improvido.